Tribunal: TJSP
Processo: 2114482-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 e 2015 - Município de Bauru – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade afastando as alegações da excipiente - Valor da execução que corresponde a R$ 682,22, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (15/4/2018 – R$ 1.025,07), mesmo considerando a sistemática de atualização

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 e 2015 - Município de Bauru – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade afastando as alegações da excipiente - Valor da execução que corresponde a R$ 682,22, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (15/4/2018 – R$ 1.025,07), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114482-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST S.P-CDHU, é agravado
MUNICIPIO DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114482-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12118
2
Agravo de Instrumento no 2114482-29.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo CDHU
Agravada: Prefeitura Municipal de Bauru
Comarca: Bauru

VOTO No 12118
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal IPTU dos
exercícios de 2013 e 2015 - Município de Bauru Insurgência
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
afastando as alegações da excipiente - Valor da execução que
corresponde a R$ 682,22, inferior ao valor de alçada na data da
propositura da ação (15/4/2018
R$ 1.025,07), mesmo
considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ
Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ -
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento proposto pela COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CDHU contra decisão proferida às fls. 62/63 dos autos da execução fiscal
no 1507958-17.2018.8.26.0071, ajuizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta, afastando as
alegações de isenção, imunidade e impenhorabilidade e determinou o prosseguimento
da execução fiscal.
Sustenta a agravante que a decisão merece reforma, com
fundamento na isenção tributária em razão do convênio firmado com o município;
na sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, vez que a posse do
imóvel foi transferida ao mutuário por meio de um Contrato de Cessão de Posse e
Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças, bem como na
impenhorabilidade da propriedade.
Desnecessária a intimação da parte contrária para oferecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114482-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12118
3
contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não merece ser conhecido em razão da sua
inadmissibilidade, a teor do art. 932, inciso III do CPC/2015.
Com efeito, STJ, no julgamento do REsp. 1.168.625/MG, sob o
regime de recursos repetitivos já concluiu que 50 ORTN's, em janeiro de 2001,
perfaziam o valor de R$ 328,27, nos seguintes termos: “Essa Corte consolidou o
sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir
da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se
a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente,
para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN
= 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir
de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia".
Assim, levando-se em consideração a sistemática fixada pelo STJ,
na data de distribuição da presente execução fiscal (abril de 2018), o valor de alçada
correspondia a R$ 1.025,07 e o débito exequendo perfazia um valor de R$ 682,22,
não atingindo, destarte, o valor de alçada, inviabilizando, por consequência, o
conhecimento do recurso.
Resumindo, não haverá recurso para a segunda instância quando o
valor executado for inferior ao valor de alçada, de sorte que, estando o valor da
execução abaixo do estipulado, a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se (art.
496 do CPC/2015), seja para a Fazenda Pública, seja para o executado.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR
DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO. 1. A execução judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114482-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12118
4
para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei n.
6.830/1980 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil,
conforme dispõe o art. 1o da referida Lei de Execução Fiscal. 2. O art.
34 da LEF estabelece o valor de alçada para eventual acesso ao segundo
grau de jurisdição no montante de 50 (cinquenta) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs. 3. Em interpretação
sistemática do regramento legal, conclui-se pelo não cabimento do
agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na hipótese de a
execução fiscal não alcançar o valor de alçada do art. 34 da Lei n.
6.830/1980, conforme antigo entendimento jurisprudencial sedimentado
na Súmula 259 do ex-TFR. 4. Hipótese em que não é cabível a
interposição do agravo de instrumento, tendo em vista que o IBAMA
pretende a revisão de decisão interlocutória a respeito da utilização do
BACENJUD/RENAJUD, em execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso
especial não provido.” (REsp 1.743.062/SC, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018).
Na ocasião daquele julgado, o relator deixou expressamente
consignado que:
“(...) E, de fato, em interpretação sistemática do regramento legal,
bastante razoável entender pelo não cabimento do agravo de
instrumento, na hipótese de a legislação processual impor valor mínimo
de alçada para eventual acesso ao segundo grau de jurisdição.
Com efeito, se o legislador pretende não permitir o duplo grau de
jurisdição nas execuções de pequeno valor, com o fim de dar maior
celeridade ao processo executivo, não se revela coerente permitir a
interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas nesses feitos, com exceção lógica das decisões que possam
afetar a própria regra de competência do órgão judicial de segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114482-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12118
5
grau, como destacado na Súmula 259 do TFR: decisões referentes ao
valor da causa ou à admissibilidade de recurso.
A propósito da intenção do legislador quanto ao processo executivo
fiscal de baixo valor, a interpretação conferida por este Tribunal
Superior ao art. 34 da Lei n. 6.830/1980 é no mesmo sentido da
celeridade da tramitação.
Se a competência do órgão judicial de segundo grau só pode ser
inaugurada no caso de a execução fiscal possuir valor superior à alçada
fixada pela lei, não faz sentido permitir o acionamento do Tribunal para
a revisão de decisões interlocutórias. Imperiosa, portanto, à luz
princípio da especialidade, a observância do valor de alçada fixado pela
Lei n. 6.830/1980 para fins de interposição do agravo de instrumento.
Nessa linha, deve-se reconhecer que o valor de alçada do art. 34 da Lei
n. 6.830/1980 também se aplica aos agravos de instrumentos, nos termos
de antigo entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula 259 do
TFR: "Não cabe agravo de instrumento em causa sujeita à alçada de que
trata a Lei 6.825/80, salvo se versar sobre o valor da causa ou
admissibilidade de recurso”.
Não é outro o entendimento desta 15a Câmara de Direito Público,
conforme se verifica das ementas abaixo transcritas:
“RECURSO
Agravo de Instrumento
Inadmissibilidade de sua
interposição contra decisão passada em feito envolvendo débito fiscal
inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no 6.830/80, a
não ser quando versar competência do Juízo ou do Tribunal, valor da
causa e admissibilidade de recurso Valor de alçada que deve ser
apurado isoladamente no caso de reunião de execuções fiscais

Insurgência contra decisão do relator que denegou seguimento Agravo
Interno não provido”. (Agravo no 2134813-03.2018.8.26.0000, relatoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114482-29.2020.8.26.0000 -Voto no 12118
6
Des. Erbetta Filho, julgado em 19/12/2018).
“AGRAVO MUNICÍPIO DE ITOBI - EXECUÇÃO FISCAL Valor
inferior ao de alçada, na forma do IPCA-E, divulgado pelo IBGE,
segundo o STJ em regime de Recurso Repetitivo Decisão interlocutória
- Agravo não cabível, conforme precedentes do Egrégio STJ e desta
Câmara - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de instrumento no
2002910-05.2019.8.26.0000, Relatoria Des. Rodrigues de Aguiar,
Decisão monocrática registrada sob o no 2019.0000009410, proferida em
15/1/2019).
Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento, nos
termos do voto.
Raul De Felice
Relator